Tribunal: TJES
Processo: 5000953-22.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-22.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: CARLA RUY MALOVINI MORAES

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE NOME E CPF NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SCPC). RESTRIÇÃO INDEVIDA, PORÉM EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Alega a Autora que trabalha como bancária na área de gerência de relacionamentos no banco SICOOB e que, ao consultar seu nome no sistema do banco em que trabalha, verificou a existência de 3 (três) pendências junto ao Banco Requerido em conta bancária originária de Alfenas/MG, constantes no SERASA, nos valores de R$1.320,00, referente à cartão de crédito, R$646,00 referente à financiamento e R$402,00, concernente à adiantamento de conta. Informa que não possui relacionamento jurídico com o requerido, e que não logrou solucionar a demanda administrativamente. Ressalta que tais anotações prejudicaram na compra de um veículo, bem como maculam sua vida financeira no labor e no comércio em geral. No mérito, pleiteia, liminarmente, a baixa das restrições em seu nome junto ao Serasa e Bacen pelo SCR. No mérito, a confirmação da liminar com a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00.”

2. A sentença objurgad
a julgou parcialmente procedente a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC, para condenar o re
querido na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$10.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a requerida requer a reforma do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

4. Compulsando os autos, verifico que é o caso de reforma da sentença. Isto porque, mesmo que o banco não tenha se desincumbido de seu ônus, na forma do art. 373, II do CPC, no sentido de comprovar a origem do débito que motivou a negativação em desfavor da parte consumidora, a existência de outras negativações torna descabida a condenação em danos morais, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

5. Isto posto,
reformo a sentença
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6 . Sem custas e honorários advocatícios, considerando o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)